Tribunal: TJBA
Processo: 8001593-77.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001593-77.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADIR MIRANDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de ação revisional ajuizada por consumidor visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto veículo automotor, com questionamento sobre juros remuneratórios, capitalização mensal, comissão de permanência e tarifa de cadastro. Alegada abusividade dos encargos e pleiteada indenização por dano moral. Sentença de improcedência fundamentada na legalidade dos encargos pactuados, com base na média de mercado e em jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas aos encargos financeiros (juros remuneratórios, capitalização mensal, comissão de permanência e tarifa de cadastro), à luz da legislação consumerista e das normas aplicáveis ao sistema financeiro, para fins de revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados (16,71% a.a.) são inferiores à média de mercado apurada pelo Banco Central para o período (22,34% a.a.), afastando a alegação de abusividade.
4. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 541/STJ.

5. A comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos e limitada aos juros contratados e multa legal, é admitida conforme orientação do STJ (Súmula 472).

6. A tarifa de cadastro é válida nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007, por se tratar de contrato firmado após sua vigência e na ausência de relação contratual prévia.

7. Inexistência de abusividade nos encargos ou prática ilícita a ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, IV, 39, V, e 51, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 382, 381, 472, 541/STJ; Súmula 596/STF; Tema 50/STJ (REsp 1.061.530/RS); Súmula Vinculante 7/STF; Súmula 648/STF; REsp 1.251.331/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.